Tribunal: TCU
Processo: 038.109/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 989/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria dos Srs. Abilio Manoel da Silva, Erli Esteves de Almeida, Gilvan Hilderio da Silva, Izael Ferreira da Silva, Jacqueline Vieira da Silva Brito, Joao Pinto, Jose Guimaraes Barreiros, Maria Aparecida Pereira Barbosa, Maria Auxiliadora Batista e Solange Maria Hofman Gatti, emitido pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto), submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o Acórdão 13083/2020-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, considerou legais os atos de concessão de aposentadoria constantes deste processo; Considerando que o Ministério da Economia juntou ao presente feito documentação referente pedido de revisão de aposentadoria formulado pelo Sr. João Pinto; Considerando que a revisão da aposentadoria foi indeferida e que alterações no ato registrado pelo TCU são impedidas pela Súmula 199/TCU; Considerando que o Sr. Joao Pinto foi admitido na Tabela de Pessoal Temporário em 14/10/1965, no extinto Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNEF), como condutor de veículos, regido pela CLT, permanecendo até 31/12/1974; Considerando que o servidor foi admitido em 1/6/1976 na extinta Empresa de Portos do Brasil S/A (PORTOBRAS), no emprego de Motorista de Viaturas, sob o regime da CLT, sendo reclassificado como Contramestre de Manutenção de Viaturas em 09/11/1987, e demitido, sem justa causa, em 9/6/1990; Considerando que, por decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança 95.0011851-3, o servidor retornou às suas atividades em 6/6/2000, no então Ministério dos Transportes, exercendo o cargo de Contramestre de Manutenção de Viaturas; Considerando que, em 14/10/2022, foi juntada documentação referente ao pedido de revisão de aposentadoria do servidor João Pinto, indeferido pelo Ministério da Economia, com apontamento de inconsistências no tempo de serviço considerado; Considerando que a aposentadoria compulsória do servidor foi concedida pelo Ministério da Infraestrutura em 23/07/2019, com base no art. 40, § 1°, inciso II, da Constituição Federal; Considerando que o período entre a demissão em 9/6/1990 e o retorno ao serviço em 6/6/2000 foi computado como tempo de serviço ininterrupto, gerando inconsistências na contabilização do tempo de contribuição; Considerando que o servidor obteve decisão judicial garantindo sua permanência no Regime Jurídico Único, apesar de o TCU ter considerado irregular a alteração de regime celetista para estatutário em casos similares; Considerando que, mesmo desconsiderando o período de 10 anos objeto de inconsistência, o servidor cumpre os requisitos para a aposentadoria compulsória, com 51 anos, 6 meses e 16 dias de tempo de contribuição; Considerando que a revisão da aposentadoria foi indeferida e que alterações no ato registrado pelo TCU são impedidas pela Súmula 199/TCU; Considerando que o ofício encaminhado ao TCU solicita orientação quanto à situação do benefício; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; e art. 169 do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o presente processo; e b) esclarecer ao órgão de origem que a aposentadoria poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, dispensando-se a emissão de novo ato. 1. Processo TC- Processo 038.109/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abilio Manoel da Silva (XXX.806.028-XX); Erli Esteves de Almeida (XXX.317.791-XX); Gilvan Hilderio da Silva (XXX.242.884-XX); Izael Ferreira da Silva (XXX.715.161-XX); Jacqueline Vieira da Silva Brito (XXX.003.321-XX); Joao Pinto (XXX.533.447-XX); Jose Guimaraes Barreiros (XXX.607.667-XX); Maria Aparecida Pereira Barbosa (XXX.819.551-XX); Maria Auxiliadora Batista (XXX.372.191-XX); Solange Maria Hofman Gatti (XXX.832.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.